Tribunal: STF
Processo: SS 5602
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa



    Suspensão de segurança. Concurso público. Decisão cautelar assecuratória do direito de participação dos candidatos nas etapas subsequentes do certame. Tema nº 485/RG. Exame de compatibilidade de questão de prova com as regras editalícias do certame. Possibilidade. Inocorrência de substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros estabelecidos pelo próprio órgão julgador. Ausência de demonstração do situação de risco à ordem administrativa e jurídica. Universo restrito de candidatos em situação análoga. Suspensão denegada.



    1. É possível o controle judicial da compatibilidade entre o teor das questões formuladas no concurso e o conteúdo das regras editalícias disciplinadoras do certame, contanto que tal exame não importe em substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros criados pelo próprio órgão julgador. Precedentes.



    2. Refoge à competência extraordinária do Supremo Tribunal Federal a pretensão de reexame do juízo formulado por órgãos de instância inferior quanto à compatibilidade entre as questões da prova e as regras do edital do concurso. Discussão cujo exame envolve apreciação aprofundada de fatos e provas, assim como interpretação de cláusulas editalícias (Súmulas nºs 279 e 454/STF). Precedentes.



    3. Inexistência de risco potencial à integridade da ordem administrativa ou jurídica. Cuida-se, no caso, de tutela provisória concedida em favor de número ínfimo de candidatos (apenas 02 concorrentes), isenta de consequências administrativas relevantes, destituída de repercussões financeiras significativas e imune aos efeitos multiplicadores indesejáveis, especialmente em decorrência do reduzido número de candidatos em situação análoga. Precedentes.



    4. Suspensão denegada.